Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-35.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Recurso no 1009889-35.2020.8.11.0015
Recorrente: Telefônica Brasil S.A
Recorrido (a): Pablo Henrique de Souza Oliveira
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes.
Inicialmente, menciona-se que a recorrente juntou, em grau recursal, gravação do serviço de atendimento ao cliente, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da parte autora.
Na dicção do artigo 435 do Código de Processo Civil, deveria a recorrente ter justificado a juntada extemporânea, indicando qual a excepcionalidade que a impediu de cumprir a faculdade no prazo. No entanto, não o fez, motivo por que não o aceito como prova a ser apreciada nos autos. Cito: N.U 1018684-06.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020; N.U 8010155-23.2017.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020; N.U 8013045-48.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020.
Pela análise da prova documental, verifico que a recorrente apresenta apenas “prints” nos quais constam mais de três pagamentos, o que se mostra capaz de sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
A reforçar meu entendimento, a utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Deste modo, a prova do vínculo entre as partes restou demonstrada, acarretando o reconhecimento da exigibilidade do débito, e, por consequência, o afastamento da condenação em indenização por dano moral.
Contudo, esse posicionamento resta vencido e minoritário no âmbito desta segunda turma recursal. O posicionamento vencedor é no sentido da inadmissibilidade das telas sistêmicas, porque unilaterais, ainda que com pagamentos.
Por isso, ressalvo meu particular entendimento (i) no sentido da admissibilidade das telas com três ou mais pagamentos e adiro ao posicionamento majoritário, segundo o qual telas sistêmicas são inábeis à comprovação da relação jurídica porque provas produzidas unilateralmente.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta alteração, em nome da proibição da reformatio in pejus. Isso porque o valor está em desacordo com o posicionamento deste magistrado e desta Turma para os casos similares. Neste sentido: N.U 1000022-07.2018.8.11.0106, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Assim, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, em consonância com a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser o recurso contrário ao disposto na Súmula no 22 desta Turma Recursal e consoante ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos seus termos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator